Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745503-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Alfredo da Silva contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência na ação ordinária no processo n. 0742805-49.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória de LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA em face de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, no qual pretende a anulação da nomeação de Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do PSDB de São Paulo. Alega o autor que o Diretório Nacional, de forma arbitrária e sem competência estatutária, nomeou uma Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal de São Paulo, desconsiderando a Convenção Municipal realizada no dia 17/09/2023 que nomeou os membros e suplentes do Diretório Municipal, bem como da reunião do Diretório que nomeou a Comissão Executiva. (ID 175283368). Menciona, inicialmente que houve um desentendimento entre os diretórios Municipal e Estadual de modo que Comissão Executiva Estadual de São Paulo do PSDB expediu a denominada Resolução CEESP no 04/2023, a qual suspendeu a realização das Convenções Zonais e da Convenção Municipal do PSDB na capital do Estado de São Paulo até ulterior apreciação da matéria pelo órgão, intimando o Presidente do Diretório Municipal de São Paulo para apresentar defesa, o qual devidamente esclareceu os pontos levantados em 18/08/2023 (documento não acostado aos autos). Aponta que em 17/09/2023 foram realizadas as Convenções Municipais, tendo sido eleito novo diretório municipal na capital paulista (ID175283368) e que no dia 28/09/2023 a Comissão Executiva Estadual reconheceu válida a Convenção Municipal realizada pelo partido, após votação da defesa do órgão municipal. (ID 175283369). O autor discorre ainda sobre a estrutura vertical do partido, nos termos do artigo 16 e 17 do Estatuto (ID 175283357) demonstrando a falta de competência do Órgão Nacional para intervir no órgão municipal, sendo que nos termos do artigo 45 e 136 a competência é do órgão diretivo Estadual e, somente na falta deste, do nacional (ID 175283370 e 175283372). Ademais, indica, ainda, que a Comissão Provisória Nacional foi declarada nula nos autos do processo 0715832-57.2023.8.07.0001, já sentenciado pelo juízo da 13a Vara Cível. Por fim, pede que seja concedida a medida liminar ora pleiteada a ser decidida impreterivelmente até 28/10/2023, sob pena de perecimento do direito à participação nas Convenções Estaduais do Partido, para suspender os efeitos da nomeação de Comissão Provisória para o Diretório Municipal de São Paulo/SP do PSDB, sendo determinada a retificação dos registros junto à Justiça Eleitoral. Junta documentos. É o relatório. Decido. Primeiramente não há referência alguma dos motivos pelos quais haveria uma suposta irregularidade na eleição do Diretório Municipal, tampouco foi acostado pela parte autora os motivos pelos quais houve a intervenção da Comissão Provisória Nacional no órgão municipal, a qual poderia estar consubstanciada no artigo 136 do Estatuto do Partido. Ademais, importa destacar que a Justiça Eleitoral, responsável pela consolidação das informações partidárias pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Informações Partidárias cadastrou o Diretório Provisório, como se verifica no ID 175283365 e por mera consulta no link SGIP - Consulta (tse.jus.br). .A parte autora alega irregularidade, mas não demonstra ate aqui que a intervenção Nacional não se adequa às disposições legais extraordinárias que demandariam uma intervenção do Diretório Nacional na esfera Municipal. Ademais, não explicita a razão pela qual não foi aceito pela Justiça Eleitoral o cadastramento do novo diretório municipal, nos termos da Ata de 17/09/2023. Com relação ao processo que tramita na 13a Vara Cível, cumpre frisar que na Sentença foi indeferida a tutela antecipada. Logo, esta Sentença exarada no processo 0715832-57.2023.8.07.0001 ainda não surte plenos efeitos. Portanto, não existem elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar no caso em tela. Os fundamentos apresentados pela parte não apontam por enquanto alta probabilidade do direito, eis que ainda faltam elementos que esclareçam os motivos pelos quais o Órgão Nacional infringiu o Estatuto, mesmo que provisório. Por tais razões, indefiro a tutela antecipada. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) é necessária a anulação da nomeação da “Comissão Provisória” do Diretório Municipal do PSDB de São Paulo/SP, efetuada monocraticamente pelo Sr. Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, Presidente da Comissão Executiva "Provisória" Nacional do PSDB, porque de modo irregular; b) a anulação foi formalizada perante o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias-SGIP da Justiça Eleitoral, também monocraticamente pelo representante da agravada; c) existiria certo imbróglio entre o Diretório Municipal de São Paulo e o Diretório Estadual paulista do PSDB, mas já foi resolvido, pois, apesar da suspensão anteriormente determinada pelo Diretório Estadual, na reunião de 28.09.2023, reconheceu-se a validade da convenção realizada no Município de São Paulo de forma unânime (doc. 09, Ata CEE 28.09.2023, ID 52699544); d) conforme o Estatuto do Partido, art. 36, cabe ao órgão imediatamente superior validar as convenções dos órgãos hierarquicamente inferiores; e) resolvido o imbróglio, dias depois, o Presidente da Comissão Nacional Provisória decidiu, autoritariamente, intervir no órgão municipal paulistano, nomeando, como dito, uma “Comissão Provisória”, o que teria gerado repúdio por integrantes do Partido e motivado o ajuizamento da ação originária e o pedido de tutela de urgência; f) quanto à decisão agravada, ela se baseou em premissas equivocadas, pois não há, de fato, qualquer irregularidade na Convenção que elegeu o diretório em 17.09.2023; g) a Comissão Executiva Nacional Provisória teve sua validade prorrogada e, por isso, foi considerada ilegal por sentença recorrível da 13a Vara Cível de Brasília/DF (autos n. 0715832-57.2023.8.07.0001); h) até hoje o Diretório Municipal de São Paulo não obteve informação nem justificativa dos motivos da intervenção sofrida, e por conta disso, não se sabe se o fundamento da decisão reside no art. 136 (intervenção) ou se no art. 45 (comissão provisória), ambos do Estatuto; i) diferentemente do que se afirmou na decisão recorrida, não é a Justiça Eleitoral que cadastra membros no sistema SGIP, mas sim o partido que o faz, unilateralmente, por intermédio do Presidente Nacional (ora agravado); j) a nomeação de comissão provisória para assumir o Diretório do Município de São Paulo é irregular, pois violou os artigos 45 e 136 do Estatuto; k) não cabe a nomeação de uma comissão provisória por outra comissão provisória; l) a nomeação feita violou direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório; m) ao ignorar a validade da Convenção Municipal de 2023 de São Paulo do PSDB, o Agravado lesa o direito destes filiados democraticamente eleitos de exercer seu direito a voto garantido pelo Estatuto; e n) quanto ao perigo da demora, pondera que “na situação atual, de não reconhecimento pelo órgão nacional das Convenções Municipais de São Paulo, os Delegados eleitos encontram-se impedidos de exercer seu direito a voto, estatutariamente garantido, nas Convenções Estaduais a serem realizadas em 29/10/2023. Em não sendo realizadas as Convenções Estaduais da forma devida, não serão eleitos, entre outros, Delegados à Convenção Nacional do Partido, impossibilitando a devida realização desta e, por conseguinte, mantendo aqueles ocupantes atuais dos cargos de direção nacional no poder.” Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja suspensa a nomeação de ‘Comissão Provisória’ para o Diretório Municipal do PSDB de São Paulo, tendo em vista o integral cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC e a possibilidade prevista no artigo 1.019, I CPC”. É o breve relato. Recurso admitido (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da legalidade (ou não) da nomeação da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do PSDB de São Paulo/SP. Os partidos políticos possuem importância ímpar na República. A Constituição Federal os consagra (Capítulo V) dentro do Título II (Direitos e Garantias Fundamentais), e lhes reconhece, entre outros preceitos básicos, o caráter nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17), em que lhes é assegurada a autonomia para se estruturarem e organizarem seus órgãos permanentes e provisórios (art. 17, § 1o). Essa autonomia sobre a definição da estrutura interna, organização e funcionamento (provisório ou não) é instrumentalizada pelo estatuto partidário, em que os filiados têm iguais direitos e deveres (Lei 9.096/1995, artigos 3o e 4o). E o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) possui estatuto próprio (id 52699546). Nesse quadro normativo é de ser analisada a presente temática (direito do filiado x direção e/ou diretrizes do partido), em que a interferência judiciária (excepcional) se revelará legítima se patente for a violação ao princípio da legalidade. Efetivamente, a situação fática retrata a controvérsia (interna) envolvendo a Comissão “Provisória” da Executiva Nacional e a Comissão eleita para o Diretório Municipal de São Paulo/SP. A Comissão Executiva Estadual do PSDB de São Paulo/SP teria suspendido a realização das Convenções Zonais e da Convenção Municipal do PSDB na Capital do Estado de São Paulo do Diretório Estadual do PSDB-SP, em 15 de agosto de 2023 (Resolução CEESP n. 4/2023 - id 52699541). Até então circulavam notícias a respeito de eventual intervenção da Executiva Nacional no PSDB paulista[1]. Em 17 de setembro de 2023, a despeito da determinação suspensiva da executiva estadual, teriam sido realizadas as Convenções Municipais no Município de São Paulo, com a eleição do novo diretório municipal (id 52699542 e 52699543). Em 28 de setembro de 2023, a executiva estadual do PSDB teria se reunido (via cibernética), e, segundo o agravante, mesmo com a decisão que teria sobrestado as convenções, vieram a ser validadas as convenções do dia 17 de setembro. Ao se examinar a ata da reunião, a primária decisão (unânime) teria sido no sentido de cancelar a convenção municipal de São Paulo/SP. Após, o Presidente suspendeu os trabalhos para serem retomados às 18h00. Às 18h30, a reunião foi retomada. Foram recebidos 6 (seis) votos para “acatar a defesa apresentada, reconhecer a regularidade da convenção e convalidar a colheita de votos”. Ao final, foi reconhecida a “regularidade da convenção e convalidação da convenção realizada pelo Município de São Paulo com 14 votos a favor e nenhum voto contrário.” (id 52699544) Perceptível, pois, a existência de certa dissonância (interna) entre os órgãos e/ou filiados do PSDB - paulista. A pluralidade de ideias e discordâncias de opiniões é salutar no ambiente democrático, e isso é mais natural ainda no âmbito da(s) disputa(s) interna(s) do(s) partido(s) político(s). No entanto, não se sabe a razão pela qual a aludida reunião virtual teria sido suspensa e retomada minutos depois, com decisão “final” oposta à primariamente adotada, isso porque os argumentos de defesa da comissão municipal e as razões invocadas para fundamentar a reforma pelo órgão estadual não foram registrados. Muito provavelmente fatores políticos podem ter sido o móvel. Sucede que dias depois, o Presidente da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB interveio no órgão municipal, nomeando uma “Comissão Provisória”, em que outros integrantes teriam sido cadastrados perante a Justiça Eleitoral, pelo sistema SGIP. A Resolução da Executiva Nacional (CEN-PSDB n. 019/2023), de 19 de outubro de 2023, assinada pelo Sr. Eduardo Leite, Presidente Nacional do PSDB, suspende por 180 (cento e oitenta) dias a realização da Convenção Estadual do PSDB de São Paulo, prevista para ocorrer em 29 de outubro de 2023 (art. 1o), e findo o mandado dos atuais dirigentes que se encerrará no dia 29 de outubro de 2023 o órgão nacional designará comissão provisória estadual que se incumbirá de organizar e dirigir a Convenção Estadual a ser realizada até o dia 15 de abril de 2024 (id 52699548). Nesse documento constam alguns motivos sobre a aparente dissonância, seja acerca às diretrizes, seja acerca à própria direção do partido: a) irresignação com o "pior desempenho político eleitoral pelo Partido no estado de São Paulo/SP, em toda a sua existência"; b) “pende de legalidade a suposta decisão estadual do PSDB de São Paulo que validou a irregular convenção municipal do partido na cidade de São Paulo, cuja convenção foi cancelada por violações a princípios programáticos do Partido e direitos intangíveis de filiados”; c) “necessidade de impedir que direção estadual do PSDB de São Paulo atue com desídia fomentando a desorganização partidária, concernente à baixa realização de convenções municipais, as quais são responsáveis por eleger delegados à convenção estadual”; d) “a total ausência da mobilização partidária necessária à realização das convenções agregadoras e democráticas, para constituição dos órgãos de direção a serem eleitos, o que se comprovou pela participação do presidente da Comissão Executiva Estadual em evento/festa de desfiliação do PSDB do prefeito de Jundiaí e imediata filiação ao PL, realizada em 23 de junho de 2023”; e) “ser iminente promover o entendimento entre as correntes partidárias no estado de São Paulo, garantindo a realização da Convenção Estadual com a maior participação dos delegatários legalmente eleitos em convenções municipais, consoante a história do Partido no estado”; e f) o indeclinável papel da Direção Nacional do PSDB de manter a integridade partidária, laborar para construir alianças e promover negociações políticas necessárias para a formação de órgãos partidários em consonância com a linha política adotada pelo órgão nacional”. De acordo com o teor do documento, a decisão não foi tomada de forma singular: a deliberação surgiu no âmbito da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB, que, segundo o Estatuto do partido, é formada por vinte e quatro membros efetivos, além do Presidente de Honra e dos seus ex-Presidentes (artigo 64). Aliás, segundo as normas do artigo 65 do estatuto do PSDB, cabe à Comissão Executiva Nacional, dentre outras atribuições, “dirigir, no âmbito nacional, as atividades do Partido” (inciso I) e “executar as deliberações da Convenção e do Diretório Nacionais e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido” (inciso II). Também fatores políticos podem ter sido o móvel. Em princípio, os filiados da executiva municipal tinham o dever de observância à determinação da executiva estadual. O estatuto do PSDB prevê os casos de intervenção (art. 136) a encargo dos órgãos executivos hierarquicamente superiores, seguindo o ideal federativo: Art. 136. Os órgãos do Partido só intervirão nos hierarquicamente inferiores para: I - manter a integridade partidária; II - reorganizar as finanças e regularizar as transferências de recursos para outros órgãos partidários, nos termos estabelecidos neste Estatuto; III - preservar a linha política fixada pelos órgãos competentes e as normas estatutárias: IV - impedir acordo ou coligação com outros partidos em desacordo com as decisões superiores; V - assegurar a disciplina, a fidelidade e a ética partidárias, VI - garantir o exercício da democracia interna, dos direitos dos filiados e das minorias; VII - promover o desempenho político-eleitoral, de acordo com os critérios, as diretrizes e orientações aprovados pela Comissão Executiva Nacional. VIII— regularizar a prestação de contas do órgão partidário quando não apresentada ou julgada não prestada. O art. 136, § 1o do estatuto do PSDB prevê que, em caso de intervenção, o pedido será devidamente fundamentado e instruído com documentos que indiquem a ocorrência das infrações, com direito de resposta assegurado, o que, a princípio, não implica violação aos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis na esfera privada por força da incidência horizontal dos direitos fundamentais, dada a urgência da medida. Aliás, o art. 136-A do mesmo estatuto permite que, em caso de gravidade e urgência, o Presidente da Comissão Executiva Nacional, em caráter liminar, decrete a imediata intervenção nos órgãos partidários de hierarquia inferior, com a suspensão de suas atribuições e nomeação de Comissão Interventora, constituída de até sete membros, com prazo de duração fixada no respectivo ato. Do cotejo entre as citadas normas (constitucionais, infraconstitucionais e estatutárias) e as considerações da mencionada Resolução da executiva nacional, constata-se que um dos alegados motivos para o cancelamento da convenção municipal tenha decorrido da alegada violação a princípios programáticos do Partido e direitos intangíveis de filiados, tanto que a intervenção teria ocorrido também na Executiva Estadual. Por sinal, a jurisprudência têm garantido o respeito à autonomia partidária e às decisões interna corporis tomadas pelas agremiações, apenas se imiscuindo quando juridicamente autorizado em razão de ilegalidade ou violações ao Estatuto: PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal ( CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. 2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes. [...] (TJ-DF 07051204520228070000, acórdão 1425458, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022 – destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07235513520198070000 DF 0723551-35.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2020) PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- CAUTELAR PREPARATÓRIA INOMINADA CONTRA DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO- CONCESSÃO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL- INDEFERIMENTO- APARÊNCIA DO BOM DIREITO- AUSÊNCIA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -Para a concessão de liminar acautelatória, mesmo aquela prevista no art. 273 § 7o do CPC, necessária a presença dos requisitos do perigo da demora e da aparência do bom direito -Em tese, o Diretório Nacional do partido é parte legítima para convocar convenção no âmbito municipal, já que o partido político é uno -Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10105100038048001 Governador Valadares, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 07/10/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2010 – destaque nosso). Bem verdade que o artigo 136 do estatuto do PSDB utiliza termos abrangentes, verdadeiras cláusulas gerais. Então, a subsunção dos fatos à norma depende de juízo de cognição mais exauriente, com a participação da parte contrária para melhor elucidação de todos os fatos, sobretudo diante da ventilada violação às diretrizes e objetivos partidários pelos órgãos hierarquicamente inferiores. Essas circunstâncias, em um exame perfunctório, próprio da tutela provisória de urgência (sem a prévia oitiva da parte agravada), inviabilizam o acolhimento do pedido liminar. No mais, a sentença (em outro processo) - passível de recurso - que teria invalidado a segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB não produz efeitos imediatos a comprometer as decisões dessa Executiva Nacional, tanto que, por seu intermédio, foram realizadas as devidas anotações nos cadastros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E a Lei 9.096/1995 permite a atuação dos órgãos partidários permanentes ou provisórios, cujo prazo de vigência pode ser de até oito anos (art. 3o, §§ 2o e 3o). Prejudicado o juízo de valor acerca do perigo da demora. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1]https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/psdb-enfrenta-debandada-de-prefeitos-em-sp-ala-nacional-planeja-intervencao-para-conter-crise,1e16e582208894cbae045066ecdddcad12acpt3h.html, em 23.5.2023; https://veja.abril.com.br/coluna/radar/prefeito-tucano-de-santo-andre-quer-intervencao-no-diretorio-do-psdb-de-sp, em 28.8.2023; https://www.estadao.com.br/politica/coluna-do-estadao/psdb-descarta-intervencao-e-inicia-acordo-de-paz-no-diretorio-de-sp/, em 28.5.2023. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator